Tribunal: STF
Processo: RE 654833
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 19.755/2020:
Despacho
    Por meio da petição em referência, informa-se o seguinte:
    “No último dia 30 de março de 2020, a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, a Presidência da FUNAI e sua Procuradoria Jurídica, a Associação Ashaninka do Rio Amônia - APIWTXA, o espólio de Orleir Messias Cameli e a empresa Marmud Cameli & Cia assinaram o Termo de Conciliação n. 001/2020/CCAF/CGU/AGU-JRP-RCM (doc. 01), realizado no âmbito da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, da Advocacia-Geral da União. 
    No aludido acordo, firmado em observância ao art. 32, inciso II, da Lei 13.140/15 (Lei de mediação) e decreto n. 7.392/10 – celebrado com o objetivo de transacionar com relação às verbas indenizatórias decorrentes da reparação civil discutidas no presente Recurso Extraordinário – acordaram as partes signatárias, em síntese, que o espólio de Orleir Messias Cameli e a empresa Marmud Cameli & Cia deverão arcar com os valores e formas de pagamento descritos nas cláusulas 1.1 a 1.6 do referido termo, declarando os respectivos representantes legais, mediante assinatura de TERMO DE CONSENTIMENTO próprio (doc. 02) que concordam expressamente com as condições de pagamento fixadas no acordado. 
    Nos termos da cláusula 1.7, o Ministério Público Federal, a FUNAI e a Associação Ashaninka do Rio Amônia - APIWTXA concordam com a exclusão do Espólio de Orlei Messias Cameli e da empresa Marmud Cameli Ltda. e respectivos sócios do polo passivo da ação civil pública originária mediante a assinatura do referido acordo, mantendo-se o curso da demanda com relação a Abraão Cândido da Silva. 
    (…) sobreveio o despacho nº. 00119/2020/CCAF/CONC./CGU/AGU (doc. 04), por meio do qual aprovou-se a NOTA nº. 00015/2020/CCAF/CONC./CGU/AGU, aguardando-se, por fim, o encaminhamento de pedido de homologação do termo anexo a esta eminente relatoria, neste e. Supremo Tribunal Federal. 
    Por tudo quanto exposto, o ESPÓLIO DE ORLEIR MESSIAS CAMELI, a empresa MARMUD CAMELI & CIA e a ASSOCIAÇÃO ASHANINKA DO RIO AMÔNIA – APIWTXA, respectivamente representados por seus procuradores ora signatários, com poderes regularmente outorgados para tal finalidade (doc. 05) 1 , vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência REQUERER a homologação do presente Termo de Conciliação n. 001/2020/CCAF/CGU/AGU-JRP-RCM, com a consequente exclusão do Espólio de Orleir Messias Cameli e da empresa Marmud Cameli Ltda. e respectivos sócios do polo passivo do presente feito, na forma dos arts. 487, inciso III; 515, inciso III; e 932, inciso I, do Código de Processo Civil, com o prosseguimento da tramitação do processo com relação ao réu remanescente e por força da reconhecida repercussão geral. “
    Concedo o prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas para que a Procuradoria-Geral da República e a Fundação Nacional do Índio – FUNAI manifestem-se quanto ao alegado na petição em tela.
    Comunique-se COM URGÊNCIA.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente